Tribunal: STF
Processo: HC 254776
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 982.637/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), foi condenado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condená-lo a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo delito descrito na denúncia. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    Em uma análise inicial, não se verifica a ocorrência de hipótese que autorize o deferimento do pleito liminar. 



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto: 



    A materialidade ficou demonstrada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, que restou positivo para a presença do elemento ativo do Ecstasy, demonstrando que a substância apreendida é entorpecente. 



    A autoria igualmente é certa. 



    [...] 



    O policial José relatou que estava em patrulhamento pela rodovia Campinas-Mogi, notando uma motocicleta com condutor e garupa, este olhando para trás desconfiado, o que ensejou na abordagem, com os indivíduos tentando se evadir. Em busca pessoal foi localizada, dentro de pochete que se encontrava com o réu, comprimidos de ecstasy. Os abordados relataram ao militar que a droga seria revendida em Jaguariúna para indivíduo de vulgo “Vitinho”. O adolescente disse ao policial que foi o responsável pela compra do entorpecente, encontrado na posse do acusado. 



    [...] 



    Assim vista a prova, está plenamente demonstrada a autoria do réu do crime de tráfico de drogas, pois foi apreendida droga com o réu. Este confessou que transportava o entorpecente, o que foi corroborado pelos policiais. Quanto à destinação, a quantidade, incomum com a figura do usuário (16 gramas, na forma de 50 comprimidos de ecstasy), a natureza e custo do entorpecente, e o fato de que o apelado não teria condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal, dão a necessária certeza de que a droga se destina ao tráfico ilícito. 



    [...] 



    Desta forma, a condenação por tráfico de drogas é de rigor. 



    Da dosimetria 



    [...] 



    Deixo de aplicar o redutor do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ante a natureza do entorpecente apreendido. 



    […]



    Destaca-se que nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social. 



    Assim o artigo 42 da Lei 11.343/06 complementa o artigo 59 do Código Penal, sendo que nesse último se tem diversas circunstâncias que podem fundamentar a elevação da pena-base. Portanto o que configura bis in idem é utilizar a mesma circunstância em duas fases de aplicação da pena, sendo permitida, portanto, a utilização de uma circunstância diferente em cada fase. 



    Dessa forma possível à utilização da quantidade de droga em umas das fases e da sua natureza em outra, por configurar situações diversas, não incorrendo em bis in idem. 



    Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “não existe nos autos qualquer prova que evidencie a intenção de traficância”; (b) “caso entendam pela existência de provas da traficância, é de rigor o reconhecimento da ilegalidade do aumento da pena fixada em sua primeira fase de aplicação”; e (c) “o acórdão é eivado de ilegalidade ao deixar de reconhecer o tráfico privilegiado”. Assim, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade, quanto à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de “50 comprimidos de ecstasy”. No acórdão condenatório, ficou consignado que o paciente é primário. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Em abono a esse entendimento, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer ofertado no âmbito do STJ: 



    [...]



    Sendo o paciente primário, de bons antecedentes (fl. 127) e à míngua de elementos concretos que evidenciem a dedicação dos agentes a atividades criminosas e/ou de que integrem organização criminosa, de rigor a incidência da minorante do tráfico privilegiado. 



    Ademais, a quantidade de droga apreendida (50 comprimidos de ecstasy) é insuficiente a justificar a modulação da minorante, devendo esta ser aplicada em seu máximo legal.



    […] 



    Além disso, há julgados desta CORTE no sentido de que a “causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa” (HC 111.309, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2014). Vejam-se, ainda, RHC 116.049, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/4/2015; HC 124.107, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Assim, fixada a pena pela instância ordinária – qual seja, 5 anos e 10 meses de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1502649-34.2021.8.26.0548 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



         Documento assinado digitalmente